Tribunal: TJMT
Processo: 1009956-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009956-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDRE CORREA DACCA - CPF: 405.654.548-03 (ADVOGADO), JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (AGRAVANTE), AGENTE DE TRIBUTO ESTADUAL JOSE CARLOS BEZERRA LIMA - POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (ARAGUAIA MT/GO) (AGRAVADO), GERENTE DE EXECUÇÃO DE TRÂNSITO LESTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE EXECUÇÃO DESCONCENTRADA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS – EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL – ERRO CORRIGIDO – ATO ILEGAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – LIBERAÇÃO – REFORMA DO ATO JUDICIAL RECORRIDO – PROVIMENTO.

Retificada a documentação necessária para seu transporte, a apreensão das mercadorias, torna-se ilegal.

Realizada a autuação da empresa, não se justifica a retenção das mercadorias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1001112-12.2021.811.0020, impetrado contra o ato tido, por ilegal, praticado pelo Fiscal de Tributos Estaduais José Carlos Bezerra Lima, pelo Gerente de Execução de Trânsito e pelo Superintendente de Execução Desconcentrada, todos vinculados à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, com vistas a obter a liberação das mercadorias apreendidas no Posto Fiscal Henrique Peixoto, de Alto (id. 89942487, págs. 86/89).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que adquiriu uma minicarregadeira e uma escavadeira hidráulica e, posteriormente, locou tais máquinas para a empresa In-Haus Serviços de São Paulo, localizada no Estado de São Paulo que, por sua vez, procedeu à locação de tais bens à pessoa jurídica Alcoa Wold Alumina Brasil Ltda., estabelecida no Pará.

Aduz que, para documentar a operação e viabilizar a remessa das máquinas, emitiu ofícios e Notas Fiscais de entrada – simbólica – dos equipamentos na In-Haus e as NFs para a Alcoa e que, por equívoco, emitiu uma carta ao Fisco de Minas Gerais, comunicando a remessa das mercadorias para a empresa Top Service Serviços e Sistemas S/A, localizada no Pará.

Assevera que, no Posto Fiscal Henrique Peixoto, o transportador foi parado, sendo constatado que a documentação não era idônea e, por isso, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito – TAD –, com aplicação de multa no valor de R$ 363.300,00 (trezentos e sessenta e três mil e trezentos reais).

Argumenta que o pleito liminar, formulado na ação de base, deveria ser concedido, já que o entendimento esposado no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000 não se aplica ao caso, na medida que houve apenas um equívoco, e que os documentos são idôneos para comprovarem a licitude da operação realizada.

Enfatiza que a sua pretensão é única e, exclusivamente, liberar as mercadorias apreendidas e, ao final, pugna pela concessão da tutela recursal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido (id. 90178464, págs. 01/04).

O Estado de Mato Grosso apresentou a contraminuta ao Agravo, defendendo a ausência do preenchimento dos requisitos legais exigidos, bem assim a impossibilidade de concessão da tutela de urgência que esgote o objeto da demanda e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 93759587, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cézar Fachone, opina pelo provimento do Recurso (id. 95929484, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1001112-12.2021.811.0020, por ela impetrado.

Colhe-se dos autos que a empresa JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Fiscal de Tributos Estadual, do Posto Henrique Peixoto, José Carlos Bezerra Lima, pelo Gerente de Execução de Trânsito e pelo Superintendente de Execução Desconcentrada, todos vinculados à SEFAZ/MT, consistente na apreensão da
minicarregadeira com pneus, ano 2021, marca Case SR200B e uma escavadeira hidráulica, marca Case, modelo CX350C, ano 2021.

Sustentou, na inicial, que tais máquinas foram, por ela adquirida, para o desenvolvimento de sua atividade, que as locou para a empresa In-Haus Serviços de São Paulo, localizada no Estado de São Paulo que, por sua vez, procedeu à locação de tais bens à pessoa jurídica Alcoa Wold Alumina Brasil Ltda., estabelecida no Pará.

Aduziu que, para documentar a operação e viabilizar a remessa das máquinas, emitiu ofícios e Notas Fiscais de entrada – simbólica – dos equipamentos na In-Haus e as NFs para a Alcoa e que, por equívoco, emitiu uma carta ao Fisco de Minas Gerais, comunicando a remessa das mercadorias para a empresa Top Service Serviços e Sistemas S/A, localizada no Pará.

Ressaltou que a documentação relativa à operação já foi retificada e que a retenção é ilegal, porque constitui meio coercitivo para o pagamento de imposto.

O Magistrado singular indeferiu o pedido liminar, por entender ausentes a plausibilidade do direito, fazendo grafar a parte dispositiva o seguinte:

Ante o exposto,
INDEFIRO
a liminar pleiteada. (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica
JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados Ltda.
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Analisando, com acuidade, os
autos eletrônicos, verifico que o TAD n. 1147906-3, lavrado em 01 de junho de 2021, retrata a apreensão das mercadorias – escavadeira hidráulica sobre esteiras e minicarregadeira –, por infração ao disposto nos artigos 2
o
, 3
o
, 72, I, 95, 174, 178, 181, 325 e 336, todos do RICMS/MT, tendo, por penalidade, o disposto no art. 47-E, inciso III, alínea a, da Lei Estadual n. 7.098/1998, com as seguintes informações adicionais:

Entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação. (id. 89942487, pág. 41).

Vê-se que a apreensão das mercadorias da Recorrente ocorreu em razão de o documento fiscal não corresponder à operação realizada.

Entrementes, a Recorrente procedeu à retificação da documentação fiscal, corrigindo o equívoco inicial, já que o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico n. 000.016.095 informa que a empresa Agravante, legítima proprietária das máquinas, remeteu-as para a pessoa jurídica In-Haus Serviços Industriais e Logística Ltda., localizada em São Paulo-SP que, por sua vez, enviou-as à Alcoa Wold Alumina Brasil Ltda., situada em Juruti, no Estado do Pará (id. 89942487, pág. 82).

Com efeito, se os maquinários pertencem à Recorrente, há comprovação de que foram locados a outras empresas e foi lavrado o TAD, com aplicação de multa, é evidente que a apreensão das máquinas não se justifica, pois está sendo utilizada como meio coercitivo para o recebimento da multa imposta.

Ademais, a pretensão esposada na ação mandamental visa tão somente à liberação das máquinas, e a legalidade do ato será discutida na esfera administrativa, como assinala a Recorrente.

Dessarte, tenho que a Recorrente demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do pedido liminar, formulado na ação de base.

Enfatizo que o entendimento, firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, não obsta a concessão da liminar, postulada na ação de origem, já que houve um equívoco na emissão da documentação fiscal, relativa à operação, mas, que já foi sanado.

Por fim, cumpre registrar que,
embora o artigo 1
o
, § 3
o
, da Lei n. 8.437/92 proíba, nas ações contra o Poder Público, a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há situações em que os requisitos legais para concessão da liminar são tão presentes, que o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem, a concessão para cumprimento pelo poder público.

Nessa quadra, em vista de o pleito liminar apenas visar à liberação das máquinas, não questionando a legalidade do ato, penso que a vedação não se aplica ao caso.

A respeito, trago a lume o precedente do STJ:

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
–
POSSIBILIDADE. (...)
É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública, como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, sendo certo que a regra proibitiva, encartada no art. 1o, da Lei 9.494/97, reclama exegese estrita, por isso que, onde não há limitação não é lícito ao magistrado entrevê-la. Precedentes do STJ:
AgRg no REsp 945.775/DF, quinta turma, DJ de 16/02/2009; AgRg no REsp 726.697/PE, segunda turma, DJ de 18/12/2008; AgRg no Ag 892.406/PI, quinta turma, DJ 17/12/2007; AgRg no REsp 944.771/MA, segunda turma, DJ De 31/10/2008; MC 10.613/RJ, Rel. primeira turma, DJ 08/11/2007; AgRg no Ag 427600/PA, primeira turma, DJ 07/10/2002. (...) (REsp 107089 /SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 03/12/2009, DJe 02/02/2010). (Negritei).

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Agravante, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, conceder a liminar, pleiteada no
writ
, determinando a liberação das máquinas apreendidas, mediante a apresentação da documentação fiscal que retrate a operação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021